Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-88.2019.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-88.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ADEMIR DIAS DE SOUZA - CPF: 630.750.241-04 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000015-88.2019.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA-MT

APELANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO(S):

ADEMIR DIAS DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - INCÊNDIO CAUSADO POR ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO – QUEIMA DE PASTAGEM DO APELADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado observou
o disposto no
artigo 489, §1o, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, bem como fundamentando adequadamente as razões de decidir, não há falar em nulidade da sentença.

Demonstrado nos autos a queima da pastagem da parte apelada em razão do rompimento de cabo de energia elétrica que provocou faíscas que iniciaram o incêndio, devida a indenização pelo dano material.

Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se
r
estou demonstrado, pelas provas documentais e das testemunhas, que o recorrente sofreu adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho a fim de retomar suas atividades cotidianas.

O
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado dentro de tais parâmetros, não há razão para que seja reduzido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença que, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000015-88.2019.8.11.0038
ajuizada por
ADEMIR DIAS DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
a)
condenar a requerida ao
pagamento da quantia R$ 65.263,00 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e
b)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou a requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC e enunciado de Súmula 326 do STJ.

Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença em razão de falta de fundamentação, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme art. 489, inc. IV, do CPC/15.

No mérito, alega que não restou comprovada a causa do incêndio, eis que o autor não comprovou o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos causados, pois controvertidas as
alegações e documentos juntados com a inicial.

Defende a inexistência de danos materiais, uma vez que se mostra imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o efetivo prejuízo patrimonial.

Aduz que as alegações da parte apelada não são capazes de gerar o dano moral pleiteado, razão pela qual tal pedido não merece prosperar. No caso de manutenção do
decisum
, pugna pela redução do valor arbitrado a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação em danos materiais e morais, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
81398023
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suma, a apelante suscita nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15.

Alega que a
sentença é
“omissa quanto a diversos argumentos deduzidos no processo, senão vejamos:

ü
- que os danos ocorreram por culpa exclusiva do autor ou de terceiro (vizinho), que não observaram os requisitos da legislação pertinentes aos sinistros ambientais, o que rompe a causalidade e afasta a obrigação de indenizar;

ü
- que não há qualquer comprovação de que o incêndio tenha causado qualquer prejuízo material ou moral ao autor, pois ocorreu à recomposição total da vegetação atingida pelo fogo, naturalmente sem necessidade de interferência humana.

ü
- que embora o fogo tenha evoluído no ambiente não consumiu cercas, mas apenas chamuscou-as;

ü
- que não há comprovante de pagamento de despesa com recomposição da vegetação atingida pelo fogo ou na construção de cercas, mas apenas coligiram estéreis e improfícuos orçamentos
.”

(ID
81398017
).

Referida prejudicial não prospera.

A questão sob análise trata de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de um curto elétrico em um dos cabos de energia que se rompeu e causou um incêndio, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis a hipótese em questão.

Para fundamentar a sentença,
o magistrado observou
o disposto no
artigo 489, §1o, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando parcialmente procedente a ação, ou seja, contrariando a pretensão da requerida/apelante, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Como se nota, a sentença se encontra devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema 339/STF).
[...]
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018) (g.n.).

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelado
ADEMIR DIAS DE SOUZA
aj
uizou a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000015-88.2019.8.11.0038
em face da requerida/apelante
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

aduzindo que
possui uma propriedade rural, denominada Sítio Brinco de Ouro (Antigo Sítio Progresso) localizado na “Est. Linha Arap/Corr_Meio/LD_Magalhães, Complemento 1174201315000 - Sítio Progresso, zona rural do município de Araputanga – MT, sendo a energia elétrica provida pela requerida, sob a unidade consumidora n.4696921, bem como sendo seu ponto utilizado como apoio para a distribuição para outras 03 (três) propriedades vizinhas.

Narrou que no dia 26/09/2018, por volta das 11h, ocorreu um curto elétrico em um dos cabos de energia que distribuía energia para um dos sítios vizinhos (São Luiz), o que ocasionou o rompimento do cabo, que veio ao solo.

Alegou que tal curto elétrico chegou a seu poste, estourou o fusível e as faíscas iniciaram um incêndio, conforme demonstrou o laudo técnico, produzido por engenheiro particular (ID 81396990).

Asseverou que no dia 27/09/2018, entrou em contato com a requerida e 02 (dois) funcionários desta foram até o local, presenciando assim o ocorrido, bem como solicitaram que o autor se dirigisse até a agência da requerida para tomar as providências necessárias, o que foi feito no dia 05/10/2018, conforme processo sob o no 201805507.

Sustentou que, devido ao incêndio ocasionado pela rede elétrica da empresa requerida, teve um prejuízo material de grande monta, já que 33,40 hectares da pastagem da sua propriedade foi queimada, tendo um prejuízo financeiro de R$ 21.750,00 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta reais), referente à mão de obra para a reforma da pastagem, bem como a quantia de R$ 5.628,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais), referente à compra das “sementes” a serem utilizadas na reforma da pastagem, consoante desmontam os orçamentos anexos.

Relatou, ainda, que além de perder aproximadamente 90% da sua pastagem, o fogo destruiu uma imensa quantidade de madeira e arame das cercas da propriedade, cujo prejuízo financeiro perfez a quantia total de R$ 28.235,00 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais), valor esse correspondente às lascas, palanques, arames e mão de obra utilizada para a reconstrução das cercas queimadas, motivo pelo qual ajuizou a pressente ação pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Italo Osvaldo Alves da Silva
, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida.

Pois bem.

Inicialmente, de ser destacado que responsabilidade da requerida, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ressalta-se que a responsabilidade da concessionária/apelante, no caso, é objetiva e, como se aplica a relação de consumo, caberia à apelante demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pela apelada/segurada, nos termos do art. 14, §3o, do CDC, o que, no caso, não ocorreu.

Na hipótese, a
o analisar as provas constantes dos autos (ID’s 8139685 a 81396997 - laudos técnicos, fotos, vídeos, etc), o juiz singular reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços da apelante, fundamentando que restou demonstrado pelos documentos trazidos aos autos
o nexo de causalidade entre o fato (rompimento do cabo e curto) que iniciou o incêndio e os danos ocorridos com a queima da pastagem.

Reconheceu também o magistrado os
danos materiais
decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária apelante, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 65.263,00 (sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e três reais), referentes aos seguintes prejuízos de ordem patrimonial:

a) Laudo técnico demonstrando o dano ambiental, caracterizado pela queima de 33,40 hectares (id. 17395557 - Pág. 1/7), com o custo de R$ 3.500,00 (id. 17395560).

b) Orçamento referente à reforma da pastagem, no valor de R$ 21.750,00 (id. 17395560 - Pág. 2).

c) Orçamento relativo à compra de sementes, no valor de R$ 5.628,00 (id. 17395560 - Pág. 3).

d) Instrumento de contrato de arrendamento de gado, R$ 25,00 mensais por cabeça, sendo 123 bovinos, pelo período de 02 (dois) meses, o que totaliza R$ 6.150,00 (id. 17395560 - Pág. 4/5).

e) Orçamento de gasto com madeiras, arames e prestação de serviço, no valor total de R$ 28.235,00 (id. 17395560 - Pág. 6/8).

Por outro lado, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente, bem como não comprova que o fornecimento de energia da parte requerente não sofreu qualquer pico de tensão que ocasionou a descarga de energia elétrica.

Nesse ponto, a sentença “a quo” assim consignou:

“
Ademais, tratando-se de relação de consumo, o art. 14 do CDC preconiza como regra a responsabilidade objetiva, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Estabelecia essa premissa, passa-se a analisar o conjunto probatório.

Em depoimento pessoal, o autor informou que o incêndio teve início quando ocorreu o rompimento do cabo de energia, que ligava seu poste (distribuidor) ao do sítio vizinho (São Luiz), o que gerou um curto circuito que veio a atingir seu poste, estourando o fusível e ocasionando faíscas que deram ensejo ao incêndio.

Pergunta do Advogado da requerida ao requerente – Questionado se saberia localizar o início do incêndio, respondeu que se deu no fundo do terreno de seu vizinho, (...).

O laudo técnico acostado pelo requerente, em seu item 7 (ID n. 17395557 – p.7), descreve que: “o incêndio foi causado devido ao rompimento do cabo de energia elétrica, o qual ocasionou um curto circuito provocando faíscas na palhada da pastagem, que se encontrava seca e propensa à combustão”.

Na mesma toada foram os depoimentos dos vizinhos e do requerente, relatando que:

Advogado do requerente ao Sr. Luiz Zambom (testemunha) - Disse ter conhecimento do incêndio ocorrido na propriedade do requerente; que o incêndio ocorreu pelo rompimento do fio de energia, decorrente de contato com galho; que o galho se encontrava em sua propriedade; que o fogo se iniciou no terreno do requerente;

Advogado da requerida a Sra. Mafalda Zambom (testemunha) – Disse ter visto o início do incêndio; que de sua residência consegue ver até o local da chave; que da queda da chave pegou fogo; que o cabo rompeu no galho, vindo a cair na propriedade do autor;

Advogado da requerida ao requerente – (...) Perguntado acerca do local de rompimento do cabo, e se foi neste que se iniciou o incêndio, respondeu que não, que a quebra/rompimento do cabo gerou o desarme da chave o que gerou o fogo, sendo que, diante o mês de setembro ser muito quente e o capim estar alto o fogo se alastrou rapidamente, informando que tal situação já acontecera em sua outra propriedade (...).

Segundo o depoimento do técnico que promoveu o conserto da rede, a abertura da chave impediria a persecução do curto circuito e preveniria possível incêndio, todavia, aduz que é possível a ocorrência de faíscas quando da abertura:

Advogado da requerida ao Sr. Marcos dos Santos (informante) – Disse ter conhecimento do incêndio por meio de ocorrência gerada no sistema, tratando-se de cabo partido, ocorrido na propriedade diversa a do requerente, que chegando ao local o cabo estaria realmente partido, estando a chave aberta e sem sinal de fogo; que a pressão promovida pela árvore, veio a romper o cabo e ocasionar a abertura da chave; que a chave abre para impedir o curto circuito da rede; que não há possibilidade de haver o incêndio diante do interromper da energia na rede; que a rede elétrica no local estava normal.

Advogado do requerente ao Sr. Marcos dos Santos (informante) – Disse que o atendimento foi durante a noite, por volta das 20h; que da abertura da chave não é impossível a ocorrência de alguma faísca; que o fato de algum cabo estar encostado ao chão pode acarretar incêndio; que realizada a vistoria na fiação foi possível constatar a regularidade; que procedeu com o conserto do fio em momento posterior.

Dessa feita, pelos depoimentos com trechos destacados acima, aliados às imagens/vídeos (id. 17395562 - Pág. 01/07 – 17395565 – 17395567 - 17395568) e laudo técnico (id. 17395557 - Pág. 1/10) trazidos na exordial, entendo provado pelo autor o nexo de causalidade entre o fato gerador (rompimento do cabo e curto - abertura da chave e faíscas que iniciaram o incêndio) e os danos efetivamente acarretados (queima da pastagem), portanto, cabível a condenação da concessionária por omissão na prestação de serviço, ainda que observada as condições locais, que, como evidenciada pelos testemunhos, eram propícias ao incêndio.”

(ID 81398012)

Assim, concluiu acertadamente a magistrada singular que a parte autora fez prova suficiente a demonstrar os danos materiais ocorridos nas suas pastagens, sendo justa a devida reparação.

Em relação aos
danos morais
, há de ser verificado se o fato realmente chegou ao ponto de causar dor e sofrimento para o autor/apelado, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

Consoante bem ressaltado pelo magistrado
a quo
, não se exige apenas a prática do ato ilícito, mas sim a efetiva ocorrência do dano (art. 186 do CC).

Com efeito, no caso em exame r
estou demonstrado, pelas provas documentais e oitiva do autor e das testemunhas, que o recorrente experimentou adversidades que lhe proporcionaram grande aflição, seja pela queima de parte de suas terras e o perigo imediato em atingir sua residência e sua família, seja pela necessidade de reformar todo o sistema de trabalho previamente estruturado com vista à retomada de suas atividades cotidianas.

Aliás, nota-se que o apelado tentou resolver a situação de forma administrativa, mas teve seu pedido negado (81396986/ 81396988), o que enseja transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e configuram lesão a sua dignidade, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL SEGURADO. PREJUÍZOS ARCADOS PELA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO. 1. A concessionária de serviço público, responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, pelos danos decorrentes de oscilações de energia elétrica que quando danifica bens de particulares. 2. Apurado nos autos, por meio de prova documental, a ocorrência do sinistro, decorrente de oscilação elétrica, por má prestação do serviço pela CELG, restou caracterizado o dever de indenizar. 3. Considerando-se a possibilidade da seguradora sub-rogar-se no crédito pago, em decorrência do prejuízo causado por conduta da concessionária, diante da oscilação de energia elétrica constatada, (artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do Supremo Tribunal federal), correta a sentença que deferiu o pedido inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - 00835060820178090051, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/09/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/09/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CDC – PROVA DO NEXO CAUSAL E DO DANO - Apesar de inexistir relação de consumo direta entre as partes ora litigantes, há inconteste relação de consumo entre a ré e a consumidora (segurada da autora), tendo a seguradora se sub-rogado ao direito a ela inerente (art. 349 do CC). - Comprovado o pagamento da indenização securitária e o nexo causal existente entre o evento danoso e a conduta da ré (oscilação de energia elétrica), consistente na ausência de segurança da rede de energia elétrica, por meio das provas colacionadas aos autos (laudo extrajudicial), mantém-se a sentença prolatada. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP 11329473620168260100 SP 1132947-36.2016.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/12/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017)

ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Comprovação da exclusão de responsabilidade que incumbia à Ré. Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização. Sentença reformada. Ação julgada procedente. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SP 10468119120168260114 SP 1046811-91.2016.8.26.0114, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 13/03/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018)

Por outro lado, quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente e adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.
Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido com esta causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021